Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-78.2025.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000019-78.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANE TORRES DA SILVA - CPF: 051.753.431-22 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO INASO - CPF: 040.901.581-41 (APELANTE), MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES - CPF: 718.240.271-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 966.280.731-49 (VÍTIMA), HARLON ONASSYS VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LEANDRO PROENCA VIEIRA - CPF: 047.960.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO APARECIDO INASO - CPF: 040.901.581-41 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ABSOLVER AS APELANTES DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. POR MAIORIA, FOI MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR SÉRGIO VALÉRIO. VENCIDA, NESTE PONTO, A DOUTA 2a VOGAL, JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA, DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, QUE VOTOU PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que as condenou pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). As apelantes foram presas em flagrante no dia 05 de janeiro de 2025, na rodovia MT-338, município de Novo Horizonte do Norte (MT), transportando joias e relógios subtraídos mediante roubo ocorrido em 12 de novembro de 2024 da Relojoaria Bruno Joias, na cidade de Juara (MT). A sentença condenatória, prolatada em 26 de novembro de 2025 (ID 216207523), fixou a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação, e 1 (um) ano de reclusão pelo crime de associação criminosa, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto, com substituição por penas restritivas de direitos. As apelantes buscam exclusivamente a absolvição quanto ao delito de associação criminosa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a prática do crime de associação criminosa pelas apelantes, especialmente quanto à presença das elementares do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal, notadamente a associação estável e permanente de três ou mais pessoas para a prática de crimes indeterminados, ou se os elementos probatórios demonstram apenas a coautoria no crime de receptação qualificada.

III. Razões de decidir:

1.

O crime de associação criminosa exige a reunião estável e permanente de três ou mais pessoas com o propósito específico de cometer crimes indeterminados, não bastando a mera coautoria em delito específico.

2.

A elementar objetiva do tipo penal do art. 288 do Código Penal ("associarem-se três ou mais pessoas") constitui requisito essencial para a configuração do delito, cuja ausência acarreta atipicidade da conduta.

3.

A denúncia foi oferecida apenas contra duas pessoas (Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes), tendo o terceiro indivíduo detido em flagrante (Claudio Aparecido Inaso, motorista de aplicativo) sido excluído da persecução penal pela autoridade policial.

4.

A presunção de existência de "outros indivíduos ainda não identificados" para preencher a elementar do tipo penal viola o princípio da presunção de inocência e o princípio in dubio pro reo, consagrados no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

5.

O Direito Processual Penal exige certeza para a condenação, não sendo admissível fundamentar decreto condenatório em suposições ou presunções quanto a elementos essenciais do tipo penal.

6.

Os depoimentos colhidos demonstram que as apelantes foram contratadas especificamente para transportar as joias subtraídas de Juara (MT) para Cuiabá (MT), mediante pagamento de valores entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00.

7.

A testemunha Claudio Aparecido Inaso (motorista de aplicativo) relatou em juízo que foi contratado via WhatsApp para realizar corrida de Juara (MT) para Cuiabá (MT), tendo recebido R$ 1.150,00 antecipadamente e o restante seria pago ao final da viagem.

8.

O depoimento do motorista confirma que, ao buscar as passageiras, haviam dois rapazes que colocaram as bolsas no porta-malas do veículo, mas que não embarcaram, seguindo viagem apenas as duas apelantes.

9.

O policial militar Matheus Leandro Proença Vieira relatou que as apelantes admitiram informalmente que receberiam quantia em dinheiro para transportar as joias até Cuiabá (MT).

10.

As apelantes confessaram a prática do crime de receptação, mas negaram a existência de associação criminosa estável e permanente.

11.

A alteração das versões apresentadas pelas apelantes entre a fase policial e o interrogatório judicial não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de vínculo associativo estável e permanente.

12.

A participação de outras pessoas no crime de receptação (intermediários, receptadores finais) não configura automaticamente associação criminosa, podendo caracterizar apenas concurso de pessoas no delito específico.

13.

O crime de associação criminosa possui natureza formal e autônoma, consumando-se com a mera associação, independentemente da prática efetiva dos crimes visados, mas exige a demonstração do vínculo estável e permanente.

14.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo constituem elementos essenciais do tipo penal, distinguindo a associação criminosa do mero concurso eventual de agentes.

15.

O animus associativo permanente deve ser comprovado mediante elementos concretos que demonstrem a habitualidade delitiva e a organização do grupo para a prática de crimes indeterminados.

16.

A prática de um único crime, ainda que com a participação de várias pessoas, não caracteriza associação criminosa, mas sim concurso de agentes no delito específico.

17.

As circunstâncias do caso concreto revelam a participação das apelantes em crime específico de receptação, sem demonstração de vínculo associativo prévio, estável e permanente.

18.

A contratação pontual para transporte de objetos produto de crime, mediante pagamento específico, caracteriza participação em receptação qualificada, não associação criminosa.

19.

O fato de as apelantes terem se deslocado de Lucas do Rio Verde (MT) para Juara (MT) especificamente para buscar e transportar as joias não comprova, por si só, a existência de organização criminosa estável.

20.

A ausência de identificação dos demais envolvidos impede a comprovação do número mínimo de agentes exigido pelo tipo penal do art. 288 do Código Penal.

21.

O conjunto probatório demonstra a coautoria das apelantes no crime de receptação qualificada, mas não a associação estável e permanente para a prática de crimes indeterminados.

22.

A condenação por crime que exige pluralidade de agentes não comprovada viola o princípio da legalidade estrita (art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88) e o princípio da tipicidade.

23.

O art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal determina a absolvição quando o fato narrado evidentemente não constitui crime.

24.

Subsidiariamente, o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal estabelece a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação.

25.

A dúvida quanto do tipo penal impõe a aplicação do princípio constitucional in dubio pro reo, determinando a absolvição.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) exige a comprovação inequívoca da reunião estável e permanente de três ou mais pessoas para a prática de crimes indeterminados, não bastando a presunção de existência de agentes não identificados.

2.

A participação de múltiplos agentes em crime específico de receptação, ainda que com divisão de tarefas, caracteriza concurso de pessoas no delito patrimonial, não configurando automaticamente o delito autônomo de associação criminosa.

3.

A ausência de demonstração do vínculo associativo estável e permanente e da habitualidade delitiva impõe a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos XXXIX e LVII, da CF/88; art. 180, § 1o, do CP; art. 288, caput e parágrafo único, do CP; art. 386, incisos III e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Não foram citadas jurisprudências no corpo da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANE TORRES DA SILVA
e
MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES
, devidamente qualificadas nos autos, em face da sentença prolatada em 26 de novembro de 2025 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou as apelantes como incursas nas sanções do art. 180, § 1o (receptação qualificada), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos do Código Penal (ID 216207523).

Inconformadas com a sentença condenatória, as apelantes interpuseram Recurso de Apelação (ID 216902128), buscando exclusivamente a absolvição quanto ao crime de associação criminosa.

Nas razões recursais sustentam, em síntese que o crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do Código Penal, exige expressamente a associação de "mais de três pessoas" para o fim de cometer crimes. Sustentam que, no presente caso, a denúncia foi formalmente oferecida apenas contra duas pessoas (Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes), tendo o terceiro indivíduo detido em flagrante (Claudio Aparecido Inaso, motorista de aplicativo) sido excluído da persecução penal pela autoridade policial, com revogação de sua prisão preventiva.

Afirmam que, a sentença condenatória, ao manter a condenação por associação criminosa, reconheceu que as apelantes se associaram "entre si e com outros indivíduos ainda não identificados", mas que a presunção de existência de terceiros desconhecidos não encontra respaldo em prova cabal e não pode ser utilizada para presumir tipo penal.

Invocam o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88) e o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a ausência de prova firme quanto à existência da elementar do tipo penal (número mínimo de agentes) impõe a absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o art. 386, inciso VII, que estabelece a absolvição por "não existir prova suficiente para a condenação".

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça Dr. Pedro Facundo Bezerra, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 218381990), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, onde o Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda exarou parecer em 26 de fevereiro de 2026 (ID 350144357), opinando pelo
provimento dos recursos interpostos
, a fim de que Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes sejam absolvidas da prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes de Receptação e Associação Criminosa. Irresignação defensiva. Pretendida a Absolvição do crime tipificado no artigo 288, caput, do CP. Procedência. Ausência de comprovação de vínculo estável e permanente para a prática de crimes indeterminados. Evidenciado apenas a coautoria delitiva para o crime de Receptação. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANE TORRES DA SILVA
e
MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES
, devidamente qualificadas nos autos, em face da sentença prolatada em 26 de novembro de 2025 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou as apelantes como incursas nas sanções do art. 180, § 1o (receptação qualificada), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos do Código Penal.

Conforme narra a denúncia ministerial, no dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 23h30min, na rodovia MT-338, nas proximidades do município de Novo Horizonte do Norte (MT), as denunciadas Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes, com consciência e vontade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 43 (quarenta e três) unidades de relógios, 01 (uma) unidade de conjunto de pulseira com corrente e pingente semijoias, 83 (oitenta e três) unidades de brincos e piercings dourados, 62 (sessenta e duas) unidades de anéis e aparadores, 42 (quarenta e duas) unidades de pulseiras e 67 (sessenta e sete) unidades de pingentes, pertencentes à vítima Bruno Joias e Relojoaria, conforme Termo de Apreensão n. 2025.16.5763 (ID 179988299).

Apurou-se que tais bens foram subtraídos mediante prática de roubo ocorrido no dia 12 de novembro de 2024 no estabelecimento comercial denominado "Bruno Joias e Relojoaria", localizado na cidade de Juara (MT). As denunciadas deslocaram-se do município de Lucas do Rio Verde (MT) até a cidade de Juara (MT) com o intuito deliberado de resgatar e transportar para Cuiabá (MT) grande quantidade de joias e relógios subtraídos desse assalto.

Posteriormente, no dia 05 de janeiro de 2025, as denunciadas, utilizando-se de veículo de transporte por aplicativo, foram abordadas por policiais militares que realizaram a apreensão dos objetos na rodovia MT-338, no município de Novo Horizonte (MT).

Quanto ao crime de associação criminosa, a denúncia sustentou que Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes associaram-se de maneira estável e permanente entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, com o propósito de praticar reiteradamente crimes patrimoniais, especialmente os delitos de receptação qualificada.

As apelantes buscam em suas razões a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, alegando insuficiência probatória.

Para análise, transcrevo as provas produzidas, lançadas na sentença:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de LUCIANE TORRES DA SILVA e MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES, como incursas no artigo 180, § 1o, e art. 288, § único, ambos do Código Penal, porque, conforme a denúncia:

DOS FATOS:

1. CRIME DE RECEPTAÇÃO

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 23h30min, na rodovia MT-338, nas proximidades do município de Novo Horizonte do Norte (MT), as denunciadas LUCIANE TORRES DA SILVA e MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES, com consciência e vontade, adquiriram/receberam/conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistentes em: 43 (quarenta e três) unidades de Relógios, 01 (um) unidade de Conjunto de Pulseira Com Corrente e Pingente Semi Joia, 83 (oitenta e três) unidades de brincos e Piercings Dourados, 62 (sessenta e dois) unidades de anéis e aparadores, 42 (quarenta e dois) unidades de pulseiras, 67 (sessenta e sete) unidades de pingentes, pertencentes à vítima Bruno Joias e relojoaria, conforme Termo de apreensão n. 2025.16.5763 (Id n. 179988299).

2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Evidencia-se ainda dos autos que LUCIANE TORRES DA SILVA e MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES associaram-se de maneira estável e permanente entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, com o propósito de praticar reiteradamente crimes patrimoniais, especialmente os delitos de receptação qualificada.

Apurou-se que tais bens foram subtraídos mediante prática de roubo ocorrido no dia 12 de novembro de 2024, no estabelecimento comercial denominado "Bruno Joias e relojoaria". As denunciadas deslocaram-se do município de Lucas do Rio Verde (MT) até a cidade de Juara (MT) com o intuito deliberado de resgatar e transportar para Cuiabá (MT) uma grande quantidade de joias e relógios subtraídos desse assalto. Posteriormente no dia 05/01/2025, as denunciadas utilizando-se veículo de transporte por aplicativo, foram abordadas pelos policiais militares que realizaram a apreensão dos objetos na rodovia MT-338, no Município de Novo Horizonte (MT).

A denúncia foi recebida em 04/06/2025. As acusadas foram citadas e apresentaram defesa prévia por meio de advogado particular. Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas (Claudio Aparecido Inaso e Matheus Leandro Proença Vieira) e interrogada as acusadas. As partes apresentaram as suas respectivas alegações finais.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, ressalto que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Apreensão, Termo de Entrega, Reconhecimento de Objeto e Entrega.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao prestar depoimento em Juízo a testemunha Claudio Aparecido Inaso declarou que: "eu era motorista de aplicativo e fui solicitado para fazer uma corrida de uma cidade para a outra, foi combinado o preço da corrida e passado a localização para eu ir buscar os passageiros, numa forma normal. Quando foi a hora de sair no horário combinado para ir buscar nós saímos. Ai depois de passar a primeira cidade na rotatória da primeira cidade eu vi a polícia, estava estacionado, ai eu passei normal e o carro veio atrás e deu sinal de luz, encostei e perguntou se tinha alguma coisa se podia revistar ai eu falei que podia ai a bagagem delas estava no porta mala e eles olharam o carro na frente e na hora que eu abri o porta mala foi a hora que eles encontraram os objetos.(...) Essa corrida era de Juara (MT) para Cuiabá (MT), pois a filha teria uma consulta marcada lá. (...) Acho que foi combinado na época a corrida em R$ 2.000 ou R$ 2.200. Na hora que eu busquei a menina ela me passou em R$ 1.150 e o resto do pagamento seria quando chegasse na cidade. Subiu duas mulheres. (...) quando eu fui pegar as mulheres elas já vieram de encontro do carro, tinha mais dois rapazes com elas mais eles não entraram no carro. Pediram para abrir o porta malas e colocaram as bolsas e eu até achei que eles iriam juntos mais foram só as duas. No momento da abordagem os policiais abriram as bolsas na minha frente, por cima que eu vi eram joias. (...) Na hora que eles abriram a bolsa e constataram que eram joias eles perguntaram de quem era e uma delas falou que não era dela e ai o policial perguntou de quem seriam essas bolsas ai eu falei que eram delas, peguei com elas. Ai eles falaram que eram produto de um roubo de joias mais precisava averiguar certinho e fomos conduzidos para a delegacia (...) Na hora uma falou que eram bijuterias de revenda (...)".

Já a testemunha Matheus Leandro Proença Vieira (policial militar) declarou em juízo que: "Nessa data nós estávamos parado em ponto na MT-338 (...) quando passou um Uber nós fomos fazer a abordagem, tinham três ocupantes, um do sexo masculino e duas do sexo feminino. Perguntado onde ia e pelo nervosismo das partes e que a que estava na frente, a passageira que estaria indo para o hospital de Cuiabá. Foi solicitado para abrir o porta mala e eles negaram que o que tinha ali eram dele. O Uber falou que não era dele. Que ao abrir visualizamos as joias e olhei para o meu companheiro e na hora já entendemos do que se tratava do último roubo em novembro de 2024 na relojoaria Bruno Joias. As malas das joias estavam sujas de terra. Era uma mala e uma caixa de ferramentas que estavam os relógios. Em entrevista pessoal que o meu companheiro realizou com elas, elas falaram que estariam recebendo uma quantia de R$ 5.000,00 para levar em Cuiabá ou alguma coisa assim.(...)

Ao ser interrogada, a acusada LUCIANE TORRES DA SILVA declarou em juízo que: "No dia dos fatos eu estava morando em Lucas do Rio Verde (MT). Eu peguei essas joias em um redondo na entrada de Juara. Eu ia ganhar R$ 2.000 para levar. A Maria Eduarda foi junta comigo para Juara, ela morava em Lucas também. Nós fomos para fazer programa lá em Juara, não foi para pegar as joias, e lá que se fez a proposta para nós para levar até Cuiabá. (...) Domingo, umas 16:00 da tarde entraram em contato comigo. Nós ficamos em um hotel Real. Nós que estávamos pagando o hotel. (...) Nós estávamos em um bar e uma pessoa sentou na mesa e perguntou se a gente não queria levar umas joias até Cuiabá. Que ganharíamos R$ 2.000 (...) Nós não sabíamos que eram joias roubadas. Parecia estranho mais não sabia que eram tão grave. Só passou o endereço nesse redondo onde estava a bolsa. Era mato dos lados. Fomos de Uber e pegamos e depois pegamos outro Uber para nos levar. Eu chamei o Uber (...) Não tinha mais ninguém com a gente quando chegou o Uber, nós fomos de encontro. (...) Não abri a bolsa para saber o que tinha (...)Era uma mochila e uma caixa de pesca. (...) Estavam no porta mala. Eu e a Maria colocamos. (...) não teve envolvimento do Comando Vermelho, nunca me envolvi com essas coisas. Eu ia receber quando chegasse em Cuiaba. (...)

Já a acusada MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES ao ser interrogada em juizo declarou que: "Nós estávamos lá em Juara, até o momento éramos garotas de programa e estávamos em uma lanchonete e um homem que a gente achou que era para fazer programa perguntou se a gente podia levar as joias por R$ 2.000 e como a gente esta precisando nós aceitamos. Eu não sem quem que é, nunca vi. Não praticávamos crime. Nós não fomos para dormir em Juara, chegamos de manha e iriamos embora a noite. Não me recordo se chegamos em Juara de manha ou de tarde. Primeiro nós fomos para os clientes que já estavam marcado (...0 Nós fizemos o nosso programa a saímos para andar. Ai paramos em uma lanchonete (...) Ele só perguntou e como nós estávamos precisando de dinheiro aceito. Não sabíamos que era uma coisa tão grande. Ele falou que era joia mais não falou do que era. (...) Ela pagou R$ 1.000 para dar resto em Cuiabá. (...) Pegamos em um redondo de Uber. (...) Descemos no local e depois pedimos outro Uber. Depois descemos em uma outra lanchonete e da lanchonete pedimos um Uber para ir embora. O rapaz que nos contratou foi quem pediu o Uber para levar a gente até Cuiabá. (...) O Uber ia receber dois e pouquinho. Ele recebeu mil e pouquinho. Nós duas que passamos esse valor para ele. O valor que o rapaz nos passou na lanchonete nós passamos integral para o Uber. (...) Lá na rodoviária de Cuiabá eles iriam entrar em contato no meu celular (...) Quando pegamos o Uber não tinha nenhum rapaz, só eu e a Luciane (...) .

Verifica-se através dos interrogatórios, que as acusadas confessaram a prática do crime de receptação, contudo, negaram a prática do delito de associação criminosa.

Entretanto, entendo que ambas não apresentaram versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

Embora não tenha sido esclarecido o autor do roubo das joias (objetos que foram encontrados em posse das acusadas), ficou comprovado, sem sombra de dúvida, que as mesmas foram roubadas no mês de novembro de 2024 da Relojoaria Bruno Joias, e que posteriormente as acusadas foram contratadas para transportar coisa proveniente do crime contra o patrimônio (receptação qualificada).

Com efeito, de acordo com o disposto no § 4o do art. 180 do CP, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Quanto ao crime de associação criminosa (prevista no artigo 288, § único, ambos do Código Penal) entendo que também restou demonstrado a prática pelas acusadas. Isso porque, muito embora as acusadas neguem a prática, verifico que diante do conjunto probatório, através dos depoimentos das testemunhas, bem como pelos interrogatórios, se pôde constatar muitas inconsistências nos relatos de como as acusadas teriam sido abordadas por pessoa estranha para serem contratadas para levar uma grande quantidade de joias roubadas até a cidade de Cuiabá (MT), de valor expressivo, sendo que nem se conheciam, sem nenhuma garantia ou certeza que seriam entregues ao seu destinatário.

No mínimo me causa estranheza duas mulheres, residentes em outra cidade, simplesmente alegarem que vieram até a cidade de Juara para fazer programa sexual e no dia subsequente da chegada já receberem uma oferta em dinheiro (R$ 5.000,00) para levar uma grande quantia de joias sem saberem que eram fruto de crime ou que não estariam todos associados criminosamente para realizar todas as condutas descritas na denúncia.

Ademais, quando ouvido em juízo, a testemunha Claudio Aparecido Inaso (motorista do Uber) relatou que ao encontrar as acusadas para iniciar a corrida, ambas se encontravam acompanhadas de dois rapazes, sendo que os mesmos que teriam colocado as sacolas que continham as joias no porta-malas do veículo, demonstrando que as mesmas estavam com apoio para fazer o transporte das joias roubadas.

Assim, diante de toda prova produzida nos autos, verifica-se que as acusadas associaram-se para o fim específico de cometer o crime de receptação.

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito de associação criminosa, impõe-se a condenação das acusadas nos exatos termos da denúncia.

ANTE O EXPOSTO
, julgo procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
as acusadas LUCIANE TORRES DA SILVA e MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES, como incursas no artigo 180, § 1o, e art. 288, § único, ambos do Código Penal.

...”

As apelantes Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes buscam exclusivamente a absolvição quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), sustentando a atipicidade da conduta por ausência da elementar objetiva do tipo penal (associação de mais de três pessoas) e pela insuficiência de provas quanto ao animus associativo estável e permanente.

Assiste razão às apelantes e à Procuradoria-Geral de Justiça.

O crime de associação criminosa encontra-se tipificado no art. 288 do Código Penal, com a seguinte redação:

"Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente."

A estrutura típica do delito de associação criminosa exige a presença de três elementares essenciais: (i) a reunião de três ou mais pessoas; (ii) o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes; e (iii) o propósito específico de cometer crimes indeterminados.

Trata-se de crime formal, de natureza autônoma, que se consuma com a mera associação, independentemente da prática efetiva dos crimes visados pelo grupo. O bem jurídico tutelado é a paz pública, a segurança coletiva e a tranquilidade social, ameaçadas pela existência de grupos organizados para a prática de delitos.

A primeira elementar do tipo penal — a reunião de três ou mais pessoas — constitui requisito objetivo indispensável para a configuração do delito. A exigência legal de número mínimo de agentes não pode ser suprida por presunções ou suposições, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal ("não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal").

No caso concreto, a denúncia foi oferecida apenas contra duas pessoas: Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes. O terceiro indivíduo detido em flagrante, Claudio Aparecido Inaso (motorista de aplicativo), foi excluído da persecução penal pela autoridade policial, com revogação de sua prisão preventiva, por não terem sido identificados elementos que comprovassem seu envolvimento doloso nos crimes. Portanto, o número de indivíduos formalmente acusados ou identificados com dolo na suposta associação é de apenas dois, estando manifestamente ausente a elementar objetiva do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal.

A sentença condenatória, ao manter a condenação por associação criminosa, fundamentou-se na existência de
"outros indivíduos ainda não identificados"
que teriam se associado às apelantes. Contudo, tal fundamentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico penal brasileiro.

O Direito Penal rege-se pelo princípio da legalidade estrita, que exige a perfeita subsunção do fato à norma penal incriminadora. A tipicidade penal deve ser demonstrada de forma inequívoca, não sendo admissível a condenação baseada em presunções ou suposições quanto a elementos essenciais do tipo penal.

A presunção de existência de terceiros desconhecidos para preencher a elementar do tipo penal viola, ademais, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88) e o princípio in dubio pro reo, que impõem a absolvição quando houver dúvida quanto à existência de elemento fundamental do tipo penal.

O Código de Processo Penal, em seu art. 386, estabelece as hipóteses de absolvição do acusado, destacando-se, para o caso concreto, o inciso III ("estar provado que o fato não constitui crime") e o inciso VII ("não existir prova suficiente para a condenação").

A segunda elementar do tipo penal de associação criminosa — o vínculo associativo estável e permanente — também não restou demonstrada nos autos.

O crime de associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas (art. 29 do CP) pela existência de vínculo associativo prévio, estável e permanente, voltado à prática de crimes indeterminados. Não basta a convergência ocasional de vontades para a prática de crime específico, sendo necessária a demonstração de organização do grupo, com divisão de tarefas, hierarquia e habitualidade delitiva.

A estabilidade refere-se à durabilidade do vínculo associativo, que deve perdurar no tempo, não se esgotando na prática de crime isolado. A permanência diz respeito à continuidade da associação, que deve manter-se ativa para a prática de crimes futuros e indeterminados.

No caso concreto, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram apenas a participação das apelantes em crime específico de receptação qualificada, mediante contratação pontual para transporte de objetos produto de crime, sem demonstração de vínculo associativo prévio, estável e permanente.

Os depoimentos colhidos revelam que as apelantes foram contratadas especificamente para transportar as joias subtraídas de Juara (MT) para Cuiabá (MT), mediante pagamento de valores entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00. Trata-se de participação em crime determinado (receptação), não de associação para a prática de crimes indeterminados.

A testemunha Claudio Aparecido Inaso (motorista de aplicativo) relatou que foi contratado via WhatsApp para realizar corrida de Juara (MT) para Cuiabá (MT), tendo recebido R$ 1.150,00 antecipadamente, e que, ao buscar as passageiras, havia dois rapazes que colocaram as bolsas no porta-malas do veículo, mas que não embarcaram.

A presença de outros indivíduos no momento do embarque não comprova, por si só, a existência de associação criminosa estável e permanente. Pode caracterizar, quando muito, a participação de outras pessoas no crime específico de receptação, configurando concurso de agentes no delito patrimonial.

O policial militar Matheus Leandro Proença Vieira relatou que as apelantes admitiram informalmente que receberiam quantia em dinheiro para transportar as joias até Cuiabá (MT). Tal circunstância confirma a participação das apelantes no crime de receptação, mas não demonstra a existência de organização criminosa estável e permanente.

As apelantes confessaram a prática do crime de receptação, mas negaram a existência de associação criminosa. A alteração das versões apresentadas entre a fase policial e o interrogatório judicial — inicialmente afirmando terem sido contatadas por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, e posteriormente alegando terem sido contratadas ocasionalmente quando estavam em Juara fazendo "programas" — não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de vínculo associativo estável e permanente.

A terceira elementar do tipo penal de associação criminosa — o propósito específico de cometer crimes indeterminados — tampouco restou demonstrada.

O dolo específico exigido pelo tipo penal ("para o fim específico de cometer crimes") refere-se à intenção de praticar crimes indeterminados, não crimes determinados. A prática de crime determinado ou de crimes determinados caracteriza o concurso de pessoas (art. 29 do CP), não a associação criminosa.

No caso concreto, os elementos probatórios revelam apenas a participação das apelantes em crime específico de receptação qualificada, sem demonstração de que a suposta associação tivesse por finalidade a prática de crimes indeterminados.

O fato de as joias terem sido subtraídas mediante roubo ocorrido em 12 de novembro de 2024, e de as apelantes terem sido presas em flagrante transportando tais objetos em 05 de janeiro de 2025, não comprova a existência de associação criminosa entre as apelantes e os autores do roubo.

A receptação é crime autônomo em relação ao delito antecedente (roubo), podendo ser praticada por pessoa que não tenha participado da subtração. O § 4o do art. 180 do Código Penal estabelece expressamente que "a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa".

Portanto, a participação das apelantes no crime de receptação não implica, necessariamente, associação criminosa com os autores do roubo. Pode caracterizar, quando muito, participação em crime específico, mediante divisão de tarefas (uns praticam a subtração, outros transportam ou ocultam o produto do crime), o que configura concurso de pessoas no delito patrimonial, não associação criminosa.

A sentença condenatória fundamentou a condenação por associação criminosa nas
"inconsistências nos relatos"
das apelantes e na
"estranheza"
de duas mulheres, residentes em outra cidade, terem sido contratadas por pessoa desconhecida para transportar grande quantidade de joias sem garantias.

Contudo, tais circunstâncias, embora possam gerar suspeitas, não constituem prova inequívoca da existência de associação criminosa estável e permanente. O Direito Processual Penal exige certeza para a condenação, não bastando meras suspeitas ou presunções.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, impõe que, na dúvida quanto à existência de elemento fundamental do tipo penal, a solução seja a absolvição.

No caso concreto, a dúvida quanto à existência das elementares do crime de associação criminosa (número mínimo de agentes, vínculo associativo estável e permanente, propósito de cometer crimes indeterminados) impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, determinando a absolvição das apelantes.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a condenação por associação criminosa exige a comprovação inequívoca da reunião estável e permanente de três ou mais pessoas para a prática de crimes indeterminados, não bastando a presunção de existência de agentes não identificados.

O Tribunal Regional Federal da 3a Região, em julgado invocado pela Procuradoria-Geral de Justiça, reconheceu a inépcia da denúncia relativamente ao crime de associação criminosa por ausência de elementar do tipo, destacando que
"para que se caracterize o crime de associação criminosa, é imprescindível que aqueles que se associarem o façam 'para o fim específico de cometer crimes'. Além do dolo específico ('para o fim de'), é necessário que a união se dê para a prática de crimes indeterminados ('cometer crimes'), pois a prática de crime determinado ou de crimes determinados caracterizaria o concurso de pessoas (CP, art. 29)".

No mesmo sentido, o julgado destacou que
"não está caracterizada a estabilidade e a permanência, tampouco os crimes indeterminados, para a configuração do delito de associação criminosa"
, e que
"não é necessária a instrução processual para se chegar a essa conclusão, na medida em que, pelos princípios da correlação entre a acusação e a sentença, do contraditório e da ampla defesa, a acusação deverá estar descrita na denúncia de forma clara quanto ao fato criminoso e todas as suas circunstâncias (CPP, art. 41)".

Embora o presente caso tenha sido submetido à regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório das acusadas, os elementos probatórios coligidos não demonstraram a existência das elementares do crime de associação criminosa.

Ao contrário, a prova produzida revelou apenas a participação das apelantes em crime específico de receptação qualificada, mediante contratação pontual para transporte de objetos produto de crime, sem demonstração de vínculo associativo prévio, estável e permanente, ou de propósito de cometer crimes indeterminados.

Resta incontroverso nos autos que as apelantes praticaram o crime de receptação qualificada, pelo qual foram condenadas. A materialidade do delito está demonstrada pelos Termos de Apreensão (ID 179988299), que relacionam os objetos apreendidos (43 relógios, 83 brincos e piercings, 62 anéis, 42 pulseiras, 67 pingentes, entre outros), e pelo Termo de Reconhecimento de Objeto, que comprova a origem ilícita dos bens (subtraídos mediante roubo da Relojoaria Bruno Joias em 12 de novembro de 2024).

A autoria também está comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pelas confissões das próprias apelantes, que admitiram ter transportado as joias de Juara (MT) para Cuiabá (MT), mediante pagamento em dinheiro.

Contudo, a prática do crime de receptação qualificada, ainda que com a participação de várias pessoas (as apelantes, os intermediários que as contrataram, o receptador final que receberia as joias em Cuiabá), não configura, por si só, o delito autônomo de associação criminosa.

A participação de múltiplos agentes em crime específico caracteriza concurso de pessoas no delito patrimonial (art. 29 do CP), não associação criminosa. Para a configuração desta última, é necessária a demonstração do vínculo associativo estável e permanente, voltado à prática de crimes indeterminados, o que não restou comprovado nos autos.

A condenação das apelantes pelo crime de associação criminosa, baseada em presunções e suposições quanto à existência de "outros indivíduos ainda não identificados" e quanto ao caráter estável e permanente da suposta associação, viola os princípios constitucionais da legalidade estrita, da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

O art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal consagra o princípio da legalidade estrita, estabelecendo que
"não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal".
Tal princípio exige a perfeita subsunção do fato à norma penal incriminadora, não sendo admissível a condenação quando ausente elemento essencial do tipo penal.

O art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, estabelecendo que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".
Tal princípio impõe que a condenação seja baseada em prova inequívoca da prática do delito, não em presunções ou suposições.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção de inocência, determina que, na dúvida quanto à existência de elemento fundamental do tipo penal, a solução seja a absolvição.

No caso concreto, a ausência de demonstração inequívoca das elementares do crime de associação criminosa (número mínimo de agentes, vínculo associativo estável e permanente, propósito de cometer crimes indeterminados) impõe a absolvição das apelantes, por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP) ou, subsidiariamente, por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP).

A absolvição quanto ao crime de associação criminosa não implica impunidade, visto que as sentenciadas permanecem condenadas pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), com pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

A condenação pelo crime de receptação qualificada encontra-se devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, não sendo objeto de impugnação pelas apelantes, que buscam exclusivamente a absolvição quanto ao crime de associação criminosa.

Portanto, a sentença condenatória deve ser reformada apenas para absolver as apelantes Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes da prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), mantendo-se a condenação pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal).

Com a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, a pena definitiva de cada apelante passa a ser de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Luciane Torres da Silva e Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes para
ABSOLVÊ-LAS
da prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (atipicidade da conduta), mantendo-se a condenação pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), com pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, com substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação criminal
n.o
1010928-28.2024.8.11.0015

Apelantes:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Silvano Menezes Foschiera.

Apelados:
Silvano Menezes Foschiera e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação Principal:
Ação Penal – processo n.o 1010928-28.2024.8.11.0015 – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006

Origem:
5a Vara Criminal de Sinop-MT.

V O T O V O G A L

Egrégia Câmara,

Após analisar detidamente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, acompanho integralmente a conclusão absolutória quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), adotando os mesmos fundamentos expostos por Sua Excelência.

Com efeito, a elementar numérica do tipo penal não se sustenta no caso vertente. O art. 288 exige o concurso de, no mínimo, três pessoas. Diante da exclusão do motorista de aplicativo da persecução penal e da inexistência de prova robusta quanto à identificação e participação dolosa de terceiros, remanesceram apenas as duas apelantes. Ademais, o acervo probatório evidenciou um concurso ocasional de agentes para o transporte de joias (art. 29 do CP), carecendo do
animus
associativo estável e permanente exigido pela norma incriminadora.

Contudo, apresento divergência pontual quanto ao regime prisional mencionado na minuta.

Visto que a absolvição do crime de associação ensejou a manutenção exclusiva da condenação pela receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), cuja pena foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, impõe-se a adequação da modalidade executória.

Tratando-se de rés primárias, com pena-base estabelecida no mínimo legal (o que pressupõe circunstâncias judiciais favoráveis), o regime inicial de cumprimento deve ser, obrigatoriamente, o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

A manutenção do regime semiaberto, desprovida de fundamentação concreta de agravamento, afronta os enunciados das Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF, configurando constrangimento ilegal.

Ante o exposto, acompanho o Relator no provimento do recurso para absolver as apelantes da infração ao art. 288 do CP; todavia, voto pela readequação do regime prisional para o ABERTO, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos, conforme estabelecido na sentença de origem, e confirmado no voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026